Tribunal: TJPA
Processo: 0337303-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0337303-22.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MONICA SIMONELLE SILVA DE VASCONCELOS, F V REPRESENTACOES DE REVISTAS E JORNAIS LTDA, F & V REPRESENTACOES DE REVISTAS E JORNAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESRESPEITO À INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. JULGAMENTO PREMATURO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada em face de Mônica Simonelle Silva de Vasconcelos e F & V Representações de Revistas e Jornais Ltda – ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de inércia da parte autora, apesar de alegações recursais de nulidade por ausência de intimação válida, desrespeito à intimação exclusiva do patrono e prolação prematura da decisão .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se o desrespeito ao pedido de intimação exclusiva do advogado acarreta nulidade dos atos processuais; (iii) determinar se a prolação de sentença antes do escoamento dos prazos configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige a dupla intimação, sendo indispensável a intimação pessoal da parte autora como condição de validade do ato, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4.

A ausência de intimação pessoal da parte impede a configuração do abandono da causa e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5.

O desrespeito ao pedido de intimação exclusiva do advogado, formulado nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes por cerceamento de defesa.

6.

A prolação de sentença antes do término dos prazos para manifestação da parte caracteriza julgamento prematuro e viola o art. 10 do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora invalida a extinção do processo por abandono.

8.

A soma das irregularidades configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, além da intimação de seu advogado. 2. O desrespeito à intimação exclusiva do patrono indicada nos autos gera nulidade dos atos processuais. 3. A prolação de sentença antes do escoamento dos prazos viola o contraditório e o princípio da não surpresa. 4. A ausência dessas formalidades configura nulidade por error in procedendo e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 272, § 5º, e 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-PA, Ação Rescisória nº 0818963-56.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
MÔNICA SIMONELLE SILVA DE VASCONCELOS e F & V REPRESENTAÇÕES DE REVISTAS E JORNAIS LTDA – ME
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, lançada ao id 27135785, consignou, em síntese, que o processo se encontrava paralisado por inércia da parte autora, tendo sido determinada sua intimação pessoal para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento da demanda, a qual, segundo o magistrado singular, restou infrutífera. Ressaltou o Juízo que, nos termos do art. 106, II, §2º, do CPC, incumbia à parte manter atualizado seu endereço, reputando-se válida a intimação realizada no endereço constante dos autos. Diante da ausência de manifestação da parte autora, concluiu pela caracterização do abandono da causa, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais, caso não houvesse gratuidade, com previsão de inscrição em dívida ativa em caso de inadimplemento, e ordenou o arquivamento após o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (id 27135787), o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que (i) a sentença é nula por ter sido proferida antes do escoamento dos prazos concedidos nas intimações expedidas, uma vez que havia intimação eletrônica com prazo final em 04/02/2025 e intimação via aviso de recebimento com prazo até 10/02/2025, sendo a sentença prolatada em 31/01/2025; (ii) houve vício na intimação do patrono da parte autora, pois, apesar de regularmente habilitado nos autos e de ter requerido que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Ítalo Scaramussa Luz, tal determinação não foi observada; (iii) não foi cumprido o disposto no art. 485, §1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, bem como a necessária ciência do advogado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (iv) restou configurada violação ao art. 10 do CPC, diante da ausência de oportunidade para manifestação prévia da parte antes da prolação da sentença; (v) houve, portanto, evidente error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Conforme certidão constante dos autos (id 33281960), não foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, apesar de devidamente intimados.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono de causa. A análise detida dos autos e da legislação aplicável revela a existência de nulidade insanável na sentença recorrida, assistindo razão à apelante.

2.1. Da Nulidade por Ausência da Dupla Intimação

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige o cumprimento de uma formalidade essencial, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença. Trata-se da
dupla intimação
: primeiro, a do advogado, pela imprensa oficial, para que dê andamento ao feito; e, caso a inércia persista, a intimação pessoal da própria parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpre, aqui, estabelecer distinção técnica relevante: a intimação do advogado constitui requisito de regularidade procedimental, enquanto a intimação pessoal da parte configura verdadeira condição de validade da extinção do processo por abandono, sendo ambas exigências cumulativas e indispensáveis.

Essa exigência está expressamente prevista no Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A finalidade da norma é clara: evitar que a parte seja surpreendida e prejudicada pela desídia de seu procurador, garantindo-lhe uma última oportunidade de demonstrar seu interesse no prosseguimento da demanda. Tal exigência não se traduz em mero formalismo, mas consubstancia garantia fundamental do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

No caso em tela, os autos demonstram de forma inequívoca que tal requisito não foi cumprido. Não há registro de intimação pessoal do Banco do Brasil S/A para dar impulso ao processo antes da prolação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e rigorosa quanto à necessidade dessa formalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento consolidado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.
4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis. 6.
A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.
(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A ausência da indispensável intimação pessoal da parte autora afasta, de plano, a configuração do abandono da causa.

2.2. Da Nulidade Adicional por Desrespeito à Intimação Exclusiva e Julgamento Prematuro

Além da ausência de intimação pessoal, a sentença padece de outros dois vícios insanáveis.

Primeiro, o juízo de origem ignorou o pedido expresso (Id. 120828370, mencionado na apelação) para que todas as publicações fossem dirigidas
exclusivamente
ao advogado Ítalo Scaramussa Luz, OAB/ES 9.173. O desrespeito a essa prerrogativa, prevista no art. 272, § 5º, do CPC, acarreta a nulidade absoluta dos atos de comunicação subsequentes, por cerceamento de defesa.

Segundo, a sentença foi proferida em 31/01/2025, de forma
prematura
, antes do término dos prazos para manifestação do apelante, que se encerravam em 04/02/2025 e 10/02/2025. Tal conduta viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e o contraditório.

A alegação de abandono é, portanto, duplamente fragilizada, pois, além das nulidades formais, a sentença foi proferida quando ainda estava em curso o prazo para a parte se manifestar, o que, por si só, impede a caracterização da inércia.

Portanto, a sentença recorrida padece de vício insanável (
error in procedendo
), por violação direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser desconstituída.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por manifesta violação aos arts. 272, § 5º, e 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à vara de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026